Tribunal: STJ
Processo: 5001070-45.2017.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138669 - RS(2025/0503490-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON JULIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação do privilégio
previsto no
§4o, da
ao agravado.
art. 33,
Lei 11.343/2006
2. O Tribunal estadual reconheceu o privilégio no tráfico, considerando que o agravado é
primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integrava organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas diversas e outros
elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico privilegiado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao
benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes.
5. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A primariedade e bons antecedentes do réu são suficientes para a
aplicação do tráfico privilegiado, salvo prova em contrário de dedicação a atividades criminosas.
2. A análise de fatos e provas é vedada em sede de recurso especial, conforme
"
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4o;
o, LVII.
CRFB/1988, art. 5
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.580.811/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2024,
6/12/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55900643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 266a79f7-7ca3-4ba8-a1ad-6d9249cace4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 266a79f7-7ca3-4ba8-a1ad-6d9249cace4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138669 - RS(2025/0503490-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON JULIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação do privilégio
previsto no
§4o, da
ao agravado.
art. 33,
Lei 11.343/2006
2. O Tribunal estadual reconheceu o privilégio no tráfico, considerando que o agravado é
primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integrava organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas diversas e outros
elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico privilegiado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao
benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes.
5. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55900895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 38abed78-9e7b-419e-aad6-0f78b90a7e7c

Tese de julgamento: "1. A primariedade e bons antecedentes do réu são suficientes para a
aplicação do tráfico privilegiado, salvo prova em contrário de dedicação a atividades criminosas.
2. A análise de fatos e provas é vedada em sede de recurso especial, conforme
"
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4o;
o, LVII.
CRFB/1988, art. 5
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.580.811/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2024,
6/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão de minha relatoria que conheceu do
agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 569-571).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, "para além da quantidade e
nocividade de droga apreendida (24 buchas de cocaína, 28 buchas de crack - substância derivada
da cocaína - e mais uma porção de cocaína) (...), foram apreendidos apetrechos da traficância,
quais sejam, dois tubos de mm’s, um tubo de papelão, usualmente utilizados para
acondicionamento das drogas para posterior comercialização, bem como uma folha de caderno
com anotações referentes ao tráfico."
Defende que, "tratando-se de elementos incontroversos nos autos, não se havia falar
em necessidade de reexame de provas ao efeito de reconhecer a dedicação dos réus a atividades
criminosos, de forma que, consequentemente, inviável a incidência à espécie do óbice da
Súmula n.o 07 do STJ." (e-STJ, fl. 588)
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado, para que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento diferenciado
Lei n. 11.343/2006,
ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer
menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante
habitual.
Documento eletrônico VDA55900895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 38abed78-9e7b-419e-aad6-0f78b90a7e7c

Nos autos em exame, o Juízo singular assim se manifestou:

"Por fim, entendo que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §
4o do artigo 33 da
Isto porque, além de o réu Anderson Juliano ser
Lei no 11.343/06.
primário (fls. 60 e
) e de bons antecedentes, não restou provado nos autos
224/225
que o acusado Anderson Juliano se dedique a atividades criminosas ou que participe
de organização criminosa." (e-STJ, fl. 359)
A Corte de origem, a seu turno, preservou o benefício nos termos que se seguem:

"O Ministério Público, ainda, requer o afastamento da minorante, que, contudo,
estimo aplicada com correção; é que os requisitos legais se apresentaram na espécie,
uma vez que o acusado é primário e não se apresentaram evidências de envolvimento
com organização, ou dedicação a atividades criminosas. Correta, ainda, a fração
aplicada, observada a quantidade e natureza das drogas apreendidas." (e-STJ, fl. 471)

No caso em apreço, como visto nos trechos alhures transcritos, as instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluíram que os
elementos de prova angariados aos autos não comprovaram que o réu se dedicava à
narcotraficância ou que integrava organização criminosa, além de se tratar de réu primário e de
bons antecedentes.
Ademais, não foi apreendida grande quantidade de drogas, mas tão somente 24
buchas de cocaína, 28 buchas de crack e mais uma porção de cocaína.
Desse modo, o colegiado concluiu se tratar de pequeno traficante, nos moldes
previstos no §4° do
da
sendo imperativo o reconhecimento do benefício.
art. 33
Lei 11.343/2006,
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem utilizou fundamentos
concretos, extraídos a partir de um minucioso exame das provas dos autos, para aplicar o
mencionado redutor, de modo que, a alteração do julgado, tal como propugnado pela acusação,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesses termos, colaciono o seguinte julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA
AFASTAR A MINORANTE. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por LUCAS contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
em razão de o réu ser conhecido
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55900895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 38abed78-9e7b-419e-aad6-0f78b90a7e7c

no meio policial, possuir ações penais em curso, além da quantidade e natureza das
drogas apreendidas (4,90g de maconha, 10g de cocaína e 10,70g de crack).
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a idoneidade dos fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
e se é possível a aplicação da referida minorante
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
no patamar máximo.
III. Razões de decidir
3. O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão recorrida, sendo
conhecido.
4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante com base em ações penais
em curso, na alegação de que o réu era conhecido no meio policial, e na quantidade e
natureza das drogas apreendidas.
Contudo, a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do
(Tema Repetitivo n. 1.139), veda o uso de inquéritos ou
REsp 1.977.027/PR
ações penais em curso como fundamento para afastar a aplicação do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
5. Ademais, a afirmação de que o réu era "conhecido no meio policial" constitui
fundamento genérico e insuficiente para afastar a aplicação da benesse,
conforme reiterado em precedentes do STJ.
6. A quantidade de droga apreendida (4,90g de maconha, 10g de cocaína e 10,70g de
crack) não se revela expressiva a ponto de justificar o afastamento da causa de
diminuição ou a redução da fração aplicada. Dessa forma, é possível a aplicação da
minorante no seu patamar máximo de 2/3.
7. Redimensionada a pena, o regime inicial deve ser o aberto, e a pena privativa de
liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do
do Código
art. 44
Penal.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
NO GRAU MÁXIMO, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.580.811/MG,
em
DJe de
grifou-se.)
27/11/2024,
6/12/2024;
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 38abed78-9e7b-419e-aad6-0f78b90a7e7c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503490-6
AREsp 3.138.669 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50010704520178210087
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON JULIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: HENRIQUE RAFAEL DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON JULIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584544918245841<@
2025/0503490-6 - AREsp 3138669 Petição : 2026/0031742-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:48
Código de Controle do Documento: FA4E4D3A-ABFE-47B2-848F-48AA1FFB0F47